Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o fim da fase de liquidação.
2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
3. Constatado que o Perito Judicial, em situação análoga ao caso, reconhece que os lançamentos denominados “COR-REV-RECEITAS” e “JRS-REV-RECEITAS” são rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido para ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, e evidenciado tais registros nos Slip’s/XER acostadas nos autos originais, impõe-se o reconhecimento da incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, e, por consequência, o decote de tais valores dos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada.
4. Recurso conhecido e provido.